Tribunal: TJMT
Processo: 1014791-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014791-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADA: TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Não Fazer com pedido de Tutela Antecipada de caráter antecedente com liminar no. 1062387-64.2019.8.11.0041, ajuizada por TCAR Locação de Veículos EIRELI em desfavor do Agravado, deferiu o pedido de liminar e, via de consequência, determinou a suspensão provisória da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo no. 426.646/2018 e, consequentemente a inexigibilidade da penalidade imposta contra a empresa TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, até o julgamento de mérito, sob pena de multa diária a ser aplicada pelo Juízo.
O Agravante informa que, trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta por TCAR Locação de Veículos EIRELI em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo no 426.646/2018, contra a empresa TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, bem como a penalidade dela decorrente.
Noticia que a Autora, ora Agravada, ampara a suposta probabilidade do seu direito nos seguintes argumentos: a) concessão de prazo ilegal de dois dias úteis para apresentação de defesa administrativa, o que estaria em desacordo ao parágrafo único do artigo 3o do Decreto Estadual n. 522/2016; b) ausência de motivação do ato pela autoridade superior (Secretária de Estado de Meio Ambiente SEMA) na decisão que lhe imputou penalidade; c) incompetência da autoridade que imputou a penalidade e, d) cobrança indevida do período integral referente à contratação emergencial em conjunto com aplicação da multa moratória.
Afirma que, pelo que se infere da decisão recorrida, o Magistrado a quo concedeu o pleito liminar pelo fato de vislumbrar que o descumprimento da obrigação seria passível de discussão (se causado por dolo ou culpa do contratado), que as sanções foram aplicadas sem a observância do devido processo legal e que o Agravado não teria obtido vantagem indevida.
Defende que, o entendimento não deve prevalecer, uma vez que não se mostra presente a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão de tutela provisória de urgência, uma vez que inexiste nulidade quanto a não observância do prazo para apresentação de defesa administrativa, haja vista que todos os atos processuais são regidos pelo princípio da instrumentalidade, que preconiza que o ato viciado só deverá ser anulado quando seu objetivo não for alcançado.
Aduz que, a orientação jurisprudencial é no sentido de que só se declara a nulidade se houver prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não se observa no caso em concreto, vez que a própria Agravada informou que apresentou defesa administrativa no prazo que lhe foi conferido. Assim, não havendo qualquer prejuízo de sua defesa, não é possível sustentar a inobservância do devido processo legal.
Sustenta que, não prosperam as alegações de afronta ao princípio da motivação, haja vista que o Relatório Final de Apuração de Infração Contratual traz os fundamentos para a aplicação da penalidade imposta.
Assegura que, também não prospera a alegação de que a decisão final foi proferida por autoridade absolutamente incompetente, haja vista que o Decreto Estadual n. 840/2017, que regulamenta as modalidades licitatórias vigentes à aquisições de bens, contratações de serviços, locações de bens móveis, imóveis e o Sistema de Registro de Preço no Poder Executivo Estadual, o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, no capítulo que trata das sanções administrativas, determina que os atos previstos como infração administrativa à Lei n. 8.666/1993 serão julgados de acordo com o rito estabelecido no Decreto Estadual n. 522/2016.
Por sua vez, assevera que o artigo 4o do Decreto Estadual n. 522/2016, determina que a aplicação de multa ante o descumprimento de contrato será realizado pela autoridade máxima do órgão contratante, de modo que a aplicação de sanção ante o descumprimento do contrato n. 017/2018/SEMA, por parte da Secretária de Estado do Meio Ambiente, encontra-se de acordo com a legislação em vigor.
Diz que, a Recorrida alega que o descumprimento se deu em função de atraso no faturamento pela fábrica dos veículos, circunstância que configuraria, em seu entender, caso fortuito ou força maior, não sendo aplicável a penalidade. No mesmo passo, a decisão recorrida se limita a fundamentar no sentido de que a recorrida poderia, no curso da ação, demonstrar fato superveniente que exclua sua responsabilidade.
Salienta que, a circunstância narrada se insere no risco próprio da atividade, fato previsível e inerente à atividade praticada pela Requerente, não se cogitando a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Garante que, não se sustenta a alegação da Recorrida para a não aplicação da penalidade, bem como que não há que se falar em desproporcionalidade no valor da penalidade, uma vez que, além de prevista no próprio contrato administrativo, a mesma ainda abrange os prejuízos que a conduta da autora gerou à administração pública, que se viu obrigada a firmar contrato emergencial com outra empresa para acobertar o período de atraso.
Afiança que, não pode ser admitida a discussão do mérito da exigência em questão, porque tal mister compete ao órgão emissor do ato, especialmente porque os atos administrativos são revestidos de atributos que só podem ser desconstituídos quando praticados em flagrante ilegalidade, o que, todavia, não restou demonstrado nos autos.
Com estes argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo do Órgão Colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia e de ver satisfeitos os seus créditos, mormente em relação à aplicação das penalidades pelo descumprimento de contrato administrativo que lhe gerou prejuízos.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão objurgada.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. Ressalto, ab initio, a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:
[...].
A questão processual vinculada ao caso concreto envolve eventual inexecução contratual por hipotético caso fortuito e a consequente aplicação de penalidades pela administração pública sem garantia do devido processo legal e de forma desproporcional.
Registra-se, por oportuno, que o Edital faz lei entre as partes e a administração pública não está obrigada a anuir com novos prazos e/ou inovações sugeridas pelo contratado para execução de contrato fruto de regular procedimento licitatório.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório significa que as regras estabelecidas no instrumento público devem ser seguidas durante todo o processo licitatório e na fase de cumprimento contratual, pena violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e efetividade.
Não obstante ao exposto, não se pode perder de que vista que embora os contratos administrativos sejam registos predominantemente por regime jurídico de direito público, a eles se aplicam a teoria geral dos contratos e a teoria da imprevisão que disciplina a possibilidade de alteração de cláusulas contratuais (revisão do contrato) ou mesmo a rescisão pela ocorrência de fatos supervenientes[1] que provoquem a alteração das condições iniciais.
In casu, a rescisão contratual é inconteste. O fato que motivou o descumprimento da obrigação, todavia, é matéria passível de discussão – dolo ou culpa do contratado – e isso, consequentemente, poderá reduzir ou até desonerar a requerente de eventual penalidade, caso seja, de fato, aferido fato superveniente.
Além disto, aparentemente, as sanções foram aplicadas sem a observância do devido processo legal e não há demonstração, por ora, de que a requerente tenha obtido vantagem indevida com a administração pública para viabilizar eventual dever de restituição. Neste ponto reside o fumus boni iuris.
O periculum in mora é evidente já que os motivos utilizados para aplicação da sanção estão sub judice. Por isso, a manutenção da penalidade máxima (cobrança de multa) é medida temerária, sobretudo, na atual conjectura, que certamente já inviabilizará o exercício pleno da sua atividade econômica. [...]. [Destaquei].
Analisando detidamente os documentos anexados ao processo eletrônico originário, ao contrário do afirmado pelo Juízo de Primeiro Grau, verifico que as sanções aplicadas à empresa Agravada observou o devido processo legal, na medida em que o restou notado pela Administração Pública o contraditório e ampla defesa.
Nota-se que, foi instaurado o processo administrativo de apuração de responsabilidade acerca do inadimplemento parcial do Contrato no. 017/2018/SEMA, pela empresa TCAR Locação de Veículos Eireli, sendo esta devidamente notificada para apresentar resposta.
Veja-se que, a empresa Recorrida se defendeu nos autos, tanto que constou no parecer da Procuradora-Geral do Estado que restaram garantidos o contraditório e a ampla defesa à empresa contratada que apresentou defesa prévia e documentos.
Observa-se, ainda, que, a empresa Agravada foi notificada da decisão que acolheu o relatório final de apuração de infração contratual para apresentar recurso, sendo este apresentado, conforme id. 27762160 – pág. 53 dos autos originários e, em nenhum momento a ora Agravada manifestou no sentido de que o prazo de 2 (dois) dias concedidos pela Administração Pública Estadual para apresentação de defesa feriu o seu direito à ampla defesa.
Ao que me parece, a Agravada teve oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos que constavam no processo administrativo, tanto que apresentou defesa e recurso.
É cediço que, é inafastável a constatação de que as nulidades apenas se operam quando há manifesto prejuízo e comprovação da ocorrência de dano à parte. E não tendo, a priori, a Agravada/Autora logrado demonstrar os prejuízos sofridos, prevalece o princípio do direito administrativo que indica ne pás de nullité sans grief, não há nulidade sem prejuízo declarável em processamento administrativo.
No que tange ao valor da multa, conforme assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a rescisão contratual é inconteste, sendo que a empresa Agravada assinou o contrato no. 017/2018-SEMA/MT, em 21 de junho de 2018, comprometendo-se a entregar os veículos no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ordem de fornecimento, o qual findaria em 27 de agosto de 2018.
No Relatório final assim constou:
[...]. A aplicação de penalidades em caso de inexecução do contrato é um dever da Administração diante de conduta contrária às normas legais e contratuais, sendo que no presente caso as sanções foram estipuladas no Termo de Referência integrante do Edital no. 019/2017/SEGES (fls. 37-verso) reproduzidas na cláusula 12.2 do Contrato n. 017/2018:
12.2. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme graduação estabelecida nas tabelas seguintes:
Tabela 1
GRAU
CORRESPONDÊNCIA
1
R$ 300,00
2
R$ 500,00
3
R$ 700,00
4
R$ 900,00
5
R$ 2.000,00
6
R$ 5.000,00
Tabela 2
ITEM
DESCRIÇÃO
GRAU
INCIDÊNCIA
3
Atrasar o início, suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito os serviços contratuais
6
Por veículo e por dia
Levando-se em consideração os termos da cláusula 12.2 do contrato para efeitos de cálculos da multa moratória devida chegaremos ao seguinte patamar:
Valor da multa grau 6
Quantidade de veículos
Quantidade de dias
Valor total da multa
R$ 500,00
30
23
R$ 3.450.000,00
Dessa forma, verifica-se que o parâmetro utilizado ao contrato para cálculo do valor da multa encontra-se desarrazoado considerando o valor do contrato, sendo que sua aplicação nos estritos termos do contrato poderá ser considerada exorbitante e, conforme entendimento jurisprudencial dominante, a multa moratória deverá ter como teto 20% do valor da obrigação principal (AI 727.872 AgR/Rs – Relator Min. Roberto Barroso – Julgamento: 28/4/2015).
Por esta razão, na aplicação da penalidade de multa moratória pelo atraso no início da execução do presente contrato será considerada a irregularidade de forma continuada, ou seja, uma infração no período apurado.
Por fim, analisando os antecedentes de inexecução a fim de apreciação de reincidência, conforme dispõe o § 1o do Art. 3o da IN n. 001/2019, não identificamos a existência de processo anterior em nome da Contratada.
VI. CONCLUSÃO
Diante do exposto e, em atenção aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade e os antecedentes da Contratada, com fundamento no Art. 3o do Decreto Estadual n. 522/2016, opinamos pela aplicação das seguintes sanções:
1) Ressarcimento integral dos prejuízos suportados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em razão do contrato emergencial de 30 (trinta) dias para cobertura do atraso no início da execução do Contrato n. 017/2018, no valor de R$ 233.125,64 (duzentos e trinta e três mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), referente a:
a. Locação extracontratual: R$ 198.215,88 (fls. 138/150);
b. Manutenção dos veículos: 34.909,76 (fls. 151).
2) Multa moratória no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), considerando o atraso no cumprimento da obrigação de entrega dos 30 (trinta) veículos, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por veículo (grau 6 da tabela 1), pela inexecução parcial em razão do descumprimento das Cláusulas 3.6.1 do Contrato n. 017/2018/SEMA. [...].
Desse modo, em princípio, não verifico qualquer irregularidade no processo administrativo no. 426.646/2018, a justificar a suspensão da decisão administrativa, somado ao fato de que a própria administração pública estadual reconheceu a exorbitância da multa aplicada nos termos do contrato firmado, tanto que reduziu o valor, parecer este homologado pela Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, autoridade competente, nos termos do Decreto Estadual no. 522/2016.
Ademais, a Agravada assinou livremente o contrato, sabendo que tinha que entregar os veículos no prazo de 60 (sessenta dias) contados da ordem de fornecimento.
Com estas considerações, ante demonstração da probabilidade do provimento do presente recurso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até a decisão até o pronunciamento definitivo do Órgão Colegiado.
Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau do teor desta decisão.
Após, intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora